Tribunal: TJMT
Processo: 1014154-52.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014154-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), JULIANA ALVES PEREIRA ALMEIDA - CPF: 788.841.952-68 (AGRAVANTE), GLAUTER VIANA ALMEIDA & CIA LTDA - CNPJ: 42.042.621/0001-88 (AGRAVANTE), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), ROSANGELA NATALINA OJEDA - CPF: 544.239.371-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM INFORMAÇÃO "NÚMERO INEXISTENTE". IRRELEVÂNCIA. TEMA 1132/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que concedeu liminar para apreensão de veículo, objeto de contrato de alienação fiduciária inadimplido, tendo o agravante alegado nulidade da constituição em mora por retorno da notificação com informação "número inexistente".

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial retorna com informação "número inexistente", mesmo que o devedor alegue permanência no endereço; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. Conforme o Tema 1132 do STJ (REsp 1.951.662/RS), para comprovação da mora em contratos com alienação fiduciária, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento.

4. Evidenciados o inadimplemento contratual e a regular constituição em mora conforme a jurisprudência consolidada, não há fundamento jurídico para a reforma da decisão que determinou a busca e apreensão do bem.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento, mesmo quando retorna com informação 'mudou-se'. 2. Comprovada a inadimplência e a regular constituição em mora, estão preenchidos os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.951.662/RS (Tema 1132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JULIANA ALVES PEREIRA ALMEIDA
e
GLAUTER VIANA ALMEIDA & CIA LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Nova Mutum, nos autos da Ação de Busca e Apreensão identificada pela numeração única: 1001035-57.2025.8.11.0086, movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB,
que deferiu o pedido liminar formulado pela parte agravada na origem, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo (IVECO/STRALIHD 740S42TZN (Nacional), Placa NLQ6C30, Renavam 00965174263, Chassi 93ZS2SSHO78705995, 2007/2007, Cor BRANCA, Diesel), depositando-o com a própria agravada ou com pessoa indicada nos autos (Id: 284346352).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a ação de busca e apreensão foi ajuizada em flagrante desacordo com a legislação aplicável, uma vez que não constituiu validamente os devedores em mora.

Sustenta que há prova inequívoca de que não houve esgotamento de todos os meios disponíveis para sua localização, limitando-se a apresentar aviso de recebimento com a anotação “número inexistente”.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão de efeitos suspensivos.

No mérito, almeja o provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, revogando a tutela provisória de urgência, determinando que a agravada restitua no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o veículo indevidamente apreendido aos agravantes (Id: 284335394).

O recurso foi recebido em 09 de maio de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id: 285138894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JULIANA ALVES PEREIRA ALMEIDA
e
GLAUTER VIANA ALMEIDA & CIA LTDA
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB.

A decisão atacada deferiu medida liminar na ação de origem, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo
(IVECO/STRALIHD 740S42TZN (Nacional), Placa NLQ6C30, Renavam 00965174263, Chassi 93ZS2SSHO78705995, 2007/2007, Cor BRANCA, Diesel), depositando-o com a própria agravada ou com pessoa indicada nos autos
.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada é nula, pois deferiu medida liminar sem a comprovação válida da constituição em mora, requisito essencial previsto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69.

Argumentam que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato foi devolvida com a anotação “número inexistente”, embora residam no imóvel há mais de cinco anos, conforme comprovam com documentos, fotografias e declarações de vizinhança.

Requerem, com base nisso, a extinção da ação originária por ausência de pressuposto processual, ou, subsidiariamente, a revogação da medida liminar.

Constata-se, ademais, que a agravada procedeu ao envio de notificação extrajudicial concernente às prestações inadimplidas (Id: 284346350), restando, assim, comprovada a constituição em mora, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), que consolidou a tese jurídica segundo a qual, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário,
é suficiente a expedição de notificação extrajudicial ao endereço constante do instrumento contratual, prescindindo-se da comprovação do efetivo recebimento,
cuja ementa restou assim consignada:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969
), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023)(destaquei)

Com efeito, uma vez evidenciada a inadimplência contratual e comprovada a regular constituição em mora do devedor fiduciante, inexiste fundamento jurídico para a suspensão ou reforma da decisão interlocutória que determinou a busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia.

Neste sentido, colaciona-se precedente jurisprudencial desta Colenda Câmara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. EFETIVO RECEBIMENTO PRESCINDÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. A agravante sustenta que não foi devidamente notificada da mora, pois a correspondência retornou com a anotação de "endereço inexistente", e que o banco ajuizou a ação enquanto ainda estavam em tratativas para regularização do débito. Alega, ainda, violação aos princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual, além de prejuízo desproporcional, pois o veículo apreendido seria essencial para suas atividades laborais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovação da mora; e (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a suspensão ou reforma da decisão que determinou a busca e apreensão do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A comprovação da mora, requisito para a busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária, é satisfeita pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento, conforme entendimento do STJ no REsp n. 1.951.662/RS (Tema 1132).
5. A notificação extrajudicial enviada pelo banco ao endereço contratual foi comprovada nos autos, cumprindo os requisitos exigidos para a constituição em mora da agravante.
6. A alegação da agravante de que tentou quitar o débito antes do ajuizamento da ação, mas não conseguiu devido à suposta recusa do banco em fornecer boletos de pagamento, carece de comprovação documental idônea. 7. Não há nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados pelo banco, que atestam a inadimplência e a regularidade da constituição em mora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento.
2. A regularidade da notificação extrajudicial e a comprovação da inadimplência contratual afastam a possibilidade de suspensão ou reforma da decisão que determinou a busca e apreensão do bem. (...)” (N.U 1000353-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)(destaquei)

“Ex positis”
, comprovada a inadimplência das obrigações contratuais pelo devedor fiduciante e evidenciada
a regular constituição em mora por meio da expedição de notificação extrajudicial ao
domicílio consignado no instrumento contratual
,
afigura-se imperativa a preservação integral da decisão objurgada, que concedeu a tutela liminar de busca e apreensão do bem móvel objeto de garantia fiduciária
.

À luz das fundamentações jurídicas anteriormente expendidas, a improcedência do recurso apresenta-se como corolário lógico da aplicação do entendimento jurisprudencial consolidado no Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, com supedâneo na “
ratio decidendi”
supra delineada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
JULIANA ALVES PEREIRA ALMEIDA
e
GLAUTER VIANA ALMEIDA & CIA LTDA
, mantendo incólume a decisão emanada pelo Juízo “
a quo”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025